Tribunal: STF
Processo: Rcl 76323
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O reclamante alega, por meio das petições n. 35.246/2025 (eDoc 27) e n. 49.672/2025 (eDoc 30), o descumprimento, pelo Juízo reclamado, da decisão por meio da qual julgado procedente o pedido, para cassar a sentença proferida no processo n. 0002446- 16.2024.4.05.8000 e fixar a competência da Justiça Comum para processar e julgar o cumprimento de sentença formalizado na origem.



    Conforme argumenta, a autoridade reclamada, a despeito da decisão de procedência prolatada nesta medida, declarou novamente a incompetência do Juizado Especial Federal para o processamento do cumprimento de sentença.



    Requer o “restabelecimento da soberania da decisão proferida por V. Exa., mantendo o cumprimento de sentença dentro do JEF/AL, apesar de não ser este o cerne da questão, e sim, o TEMA 360 DA REPERCUSSÃO GERAL”.



    2. Não assiste razão ao reclamante.



    Ao declarar a procedência do pedido veiculado, ante contrariedade ao que proclamado na ADI 3.395, assentei caber à Justiça Comum, e não à Trabalhista, o processamento da execução do título judicial, considerado o objeto respectivo, no que englobado pagamento de retroativos, decorrentes da incorporação da URP à remuneração, relativamente à período em que submetido o reclamante ao Regime Jurídico Único.



    Ao reapreciar o caso concreto, o Juízo declarou-se novamente incompetente, dessa vez por entender caber à Justiça Federal Comum, e não ao Juizado, o processamento do cumprimento de sentença, tendo em vista o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo 1.029. Transcrevo os trechos pertinentes do pronunciamento:



    Falece competência a este juizado especial para processar e julgar a demanda. 



    Na espécie, como consequência da racionalização, aplica-se a compreensão esposada pela Corte Especial no bojo do julgamento do Tema 1.029, consolidou o entendimento segundo o qual compete aos juizados especiais federais a execução de seus próprios julgados, à luz do art. 3º, caput, da Lei n. 10.259/2001. Confira-se:



    [...]



    Não bastasse, o Supremo Tribunal Federal - STF, nos autos do Reclamação nº 76323/AL, cuja decisão monocrática foi da lavra do Ministro Nunes Marques, em 24/2/2025, sedimentou compreensão segundo a qual a execução individual de títulos executivos constituídos no bojo de Ações Coletivas é da competência da justiça federal comum.



    Por todo o exposto, extingo o processo sem resolução do mérito com fulcro no art. 51, II, da Lei n. 9.099/95, c/ art. 485, IV, do CPC.



    [...]



    O quadro retratado não implica contrariedade ao que decidido nesta reclamação. Nela, não se apreciou a problemática concernente à definição dos limites, no âmbito da Justiça Federal, da competência dos Juizados e das Varas Federais.



    3. Indefiro os pedidos veiculados nas petições n. 35.246/2025 (eDoc 27) e n. 49.672/2025 (eDoc 30).



    4. Certifique-se o trânsito em julgado.



    5. Publique-se. Arquive-se.



Brasília, 10 de setembro de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente